Tribunal: TJMMG
Processo: 2000047-69.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - FALTA AO SERVIÇO - PUNIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 13, INCISO XX, DA LEI N. 14.310/2002 - AUSÊNCIA JUSTIFICADA POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO - NULIDADE DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR AO MILITAR QUE FALTA AO SERVIÇO POR MOTIVOS DE SAÚDE E NÃO HOMOLOGA O DOCUMENTO MÉDICO NO PRAZO PREVISTO EM UMA INSTRUÇÃO INTERNA DA PMMG - CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A PUNIÇÃO DISCIPLINAR.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000047-69.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/04/2022 Publicação: 27/04/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – FALTA AO SERVIÇO – PUNIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 13, INCISO XX, DA LEI N. 14.310/2002 – AUSÊNCIA JUSTIFICADA POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO – NULIDADE DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR AO MILITAR QUE FALTA AO SERVIÇO POR MOTIVOS DE SAÚDE E NÃO HOMOLOGA O DOCUMENTO MÉDICO NO PRAZO PREVISTO EM UMA INSTRUÇÃO INTERNA DA PMMG – CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A PUNIÇÃO DISCIPLINAR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Jorge Henrique Pereira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para anular a punição decorrente do procedimento inaugurado pela Portaria n. 121.259/2016, devendo a administração militar estornar os 25 (vinte e cinco) pontos no conceito funcional do apelante, bem como indenizá-lo em valor equivalente a 5 (cinco) dias de serviço. O apelado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do disposto no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC. RELATÓRIO Cuida-se de ação proposta por Jorge Henrique Pereira, pretendendo seja declarada a nulidade do ato de sanção disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar iniciado pela Portaria n. 121.259/2016, que o puniu com a perda de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional, além da sanção de cinco dias de suspensão, por violação ao art. 13, inciso XX, da Lei 14.310/2002. Alegou o autor em sua petição inicial que foi punido por ter faltado ao serviço no dia 09/11/2016, no horário das 08h30min às 12h30min e 14h às 18h, na sala de operações da fração da PMMG. Disse que obteve atestado médico em 09/11/2016 e que, portanto, sua falta foi justificada, nos termos do artigo 19, inciso I, da Lei 14.310/2002. O autor afirmou ainda que arrolou testemunhas no procedimento administrativo e que estas comprovaram que houve a comunicação à administração militar sobre a sua ausência. Sustentou que foi punido pelo fato de o atestado médico não ter sido homologado pela “rede orgânica castrense”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Argumentou o autor que a homologação do atestado médico não constitui condição de validade do documento e que a sua conduta poderia eventualmente se amoldar às transgressões previstas no artigo 14, inciso II (desídia por procedimento contrário a procedimentos legais), inciso III (descumprimento de ordem legal), ou no inciso XV (deixar de observar prazos regulamentares), da Lei 14.310/2002. Com tais argumentos, requereu a anulação do ato de sanção disciplinar, com o estorno da pontuação decotada em seu conceito funcional e a restituição dos dias de suspensão punitiva. Na oportunidade, requereu o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e estabeleceu o valor da causa em R$ 2.000,00 (dois mil reais). O Juiz de Direito recebeu a petição inicial, concedeu o benefício da justiça gratuita e determinou a citação do réu. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação no evento 21, mencionando outro procedimento administrativo e fatos diversos dos discutidos nos presentes autos. O réu se defendeu argumentando que “o autor induziu testemunhas a prestarem declarações falsas, em sede de processo judicial cível”, embora o assunto discutido nos presentes autos seja a falta justificada ao serviço. Com tais argumentos, requereu o Estado de Minas Gerais fosse a ação julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento de custas e despesas processuais. O autor impugnou a contestação, mencionando que “o Réu discorre sobre processo administrativo – SAD n. 119.599/2015 e situações fáticas que sequer são objetos da presente lide”, requerendo o julgamento da ação no estado em que se encontrava. O réu manifestou-se no evento 30, pugnando, também, pelo julgamento da ação no estado em que se encontrava. O Juiz de primeiro grau preferiu sentença julgando improcedentes as pretensões do autor, bem como o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, suspendendo a exigibilidade destes tendo em vista o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Entendeu o magistrado que o autor faltou ao serviço sem a homologação do atestado médico na forma e prazo previstos na Resolução n. 4.278/13 e que o atestado médico, por si, não ampara a falta ao serviço. Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, argumentando que, embora o atestado médico não tenha sido apresentado para homologação no prazo regulamentar previsto nos §§ 1º e 7º do artigo 32 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 – PMMG/CBMMG, a sua ausência ao serviço foi justificada pelo documento médico. Com tais argumentos, requer o apelante se conheça do presente recurso e seja ele provido para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e anular a punição decorrente do procedimento administrativo iniciado pela Portaria n. 121.259/2016. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou as suas contrarrazões ao recurso no evento 45, requerendo seja mantida a sentença recorrida. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ser provido, para reformar a sentença e acolher as pretensões do apelante e anular a punição disciplinar. O apelante foi punido com fundamento no artigo 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, no procedimento administrativo inaugurado pela Portaria n. 121.259/2016 por ter faltado ao serviço em 09/11/2016. Ocorre que a punição imposta ao apelante é ilegal, uma vez que ele justificou sua ausência por meio da apresentação de atestado médico indicando a impossibilidade de trabalhar em tal data (evento 1 doc 4, fl. 13). No caso em apreço, o atestado médico apresentado pelo ora apelante não teve a sua autenticidade infirmada pela administração militar e a testemunha João Paulo Vieira Ulhôa, então chefe do apelante, disse que recebeu mensagem deste informando sobre a falta ao serviço. A falta ao serviço foi justificada por documento de saúde cuja autenticidade não se contesta, sem, contudo, a homologação deste documento no prazo estabelecido no artigo 32, §§1º e 2º, da Resolução Conjunta 4.278, de 10 de outubro de 2013, não acarreta prática da transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002. Neste caso, resta evidente que a falta ao serviço restou justificada por estado de necessidade, nos termos da alínea “b” do inciso III do art. 19 da Lei 14.310/2002. Relevante destacar que a própria administração militar reconheceu a autenticidade do documento médico, conforme pode ser verificado da leitura da decisão punitiva constante às fls. 75/77, do documento “doc4” juntado no evento 1. Esta situação já foi apreciada em inúmeras oportunidades por este e. TJMMG, cuja jurisprudência prevê a nulidade da punição disciplinar ao militar que falta ao serviço por motivos de saúde e não homologa o documento médico no prazo previsto em uma instrução interna da PMMG. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – ESTADO DE MINAS GERAIS – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR – FALTA AO SERVIÇO (ART. 13, XX, DO CEDM) – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO INCISO I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO) DO ARTIGO 19 DA LEI N. 14.310, DE 19 DE JUNHO DE 2002 – ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DO SERVIÇO – ENQUADRAMENTO EQUIVOCADO – RECONHECIMENTO DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO – EXCLUSÃO DE FALTA GRAVE – NULIDADE DECLARADA – RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO – Processo PJe n. 1000052-59.2017.9.13.0002; Relator: Des. Jadir Silva; Julgamento (unânime): 24/05/2018. PJe: 28/05/2018 APELAÇÃO CÍVEL – A AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO ATESTADO MÉDICO NÃO CONDUZ À PRÁTICA DA CONDUTA TIPIFICADA NO INCISO XX DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002 – TENDO O APELANTE APRESENTADO ASUA DEFESA E TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 COMPROVADO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO MILITAR QUE SE ENCONTRAVA EM LICENÇA MÉDICA, NÃO HÁ QUE FALAR EM FALTA AO SERVIÇO – RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO – Processo PJe n. 1000031- 80.2017.9.13.0003; Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 06/09/2018. PJe: 13/09/2018. Dessa forma, entendo que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição deve ser reformada para que seja acolhido o entendimento já consolidado por este e. TJMMG sobre o tema, uma vez que a falta ao serviço em 09/11/2016 foi justificada por atestado médico. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso para anular a punição decorrente do procedimento inaugurado pela Portaria n. 121.259/2016, devendo a administração militar estornar os 25 (vinte e cinco) pontos no conceito funcional do apelante, bem como indenizá-lo em valor equivalente a 5 (cinco) dias de serviço. Na oportunidade, condeno o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do disposto no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores, acompanho integralmente o voto do e. relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença primeva. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de abril de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator